Tribunal: TJDFT
Processo: 0747063-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747063-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIDER GONZAGA DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da consulta ao processo originário, vê-se que foi proferida r. sentença em 03.12.20, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora